Tribunal: TJDFT
Processo: 0008411-22.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008411-22.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos ID: 63585490 e 64153029, as partes manifestaram ciência sobre os ofícios da COORPRE (ID: 49577107 e 54758071). Pois bem. Conforme noticiado, operou-se o adimplemento dos Precatórios n. 0715556-63.2022.8.07.0000 e 0738055-41.2022.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação a DEUSEDIMO COELHO MESQUITA e DEUSDETE NUNES DA SILVA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Feito, aguarde-se o pagamento do requisitório expedido em favor de DICELIA LUZIA DE SOUZA SANTOS, conforme decidido no ID: 47823292. Ademais, altere-se a classe processual (ID: 60789286). Brasília, 24 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR